Tribunal: TJSP
Processo: 2293482-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Decisão. Configuração de decisão ultra petita, uma vez que determinado que a agravante não comercialize a expressão RINDOLFINVEST por terceiros diversos da agravada PJUS PRECATÓRIOS. Decote determinado.

Propriedade Industrial. Marca. Obrigação de fazer. Tutela antecipada para determinar que as rés abstenham-se de utilizar e vincular o vocábulo RINDOLFINVEST como palavra-chave para remissão de

Ementa:
Decisão. Configuração de decisão ultra petita, uma vez que determinado que a agravante não comercialize a expressão RINDOLFINVEST por terceiros diversos da agravada PJUS PRECATÓRIOS. Decote determinado.

Propriedade Industrial. Marca. Obrigação de fazer. Tutela antecipada para determinar que as rés abstenham-se de utilizar e vincular o vocábulo RINDOLFINVEST como palavra-chave para remissão de anúncios da corré, já que concorrente da autora, no site de pesquisas da provedora, especialmente no serviço "AdWords". A especificidade da nomenclatura utilizada, ao menos em princípio, indica a prática de concorrência desleal. Ausência de perigo de dano. Proporcionalidade na colisão de interesses fundamentais previstos na Constituição Federal, a exemplo do embate entre o direito à informação e ao de propriedade da marca, que poderá ser revelada durante a instrução, e não na cognição sumária do agravo de instrumento.

Recurso provido em parte.